Tribunal: TJMMG
Processo: 2000539-64.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688 DE 1941 - SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 439, ALÍNEA “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Em que pese os fortes indícios de cometimento das condutas imputadas ao acusado, o Ministério Público não logrou convertê-los em provas robustas e suficientes para sustentarem o decreto condenatório.
2. Prevalecendo a dúvida quanto à autoria delitiva e sua materialidade, a medida impositiva passa a ser a absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000539-64.2021.9.13.0004 Referência: Processos eproc n. 2000539-64.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 22/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688 DE 1941 – SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 439, ALÍNEA “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Em que pese os fortes indícios de cometimento das condutas imputadas ao acusado, o Ministério Público não logrou convertê-los em provas robustas e suficientes para sustentarem o decreto condenatório. 2. Prevalecendo a dúvida quanto à autoria delitiva e sua materialidade, a medida impositiva passa a ser a absolvição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Sérgio Henrique Soares, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que absolveu o acusado Cb PM Sérgio Henrique Soares de todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do Sd PM Sérgio Henrique Soares e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 §1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e o concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas – tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial –, assim como nos mecanismos eletrônicos internos – placas de computador, por exemplo, também como forma de exercer controle em caso de apreensão –, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ilegal das máquinas, sendo ele também responsável por repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar do seu funcionamento e para alertar sobre futuras operações policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; e do art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613, de 1998, (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, dentre eles o denunciado CB PM Sérgio Henrique Soares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 2) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente sobre o réu CB PM Sérgio Henrique Soares – lotado no 61º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Sabará –, que integrava a organização criminosa com as tarefas de (I) agir juntamente com outros militares envolvidos na empreitada criminosa, apreendendo propositalmente máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes, para passá-las, posteriormente, a Danone, que as utilizava a serviço da Hexagrama; (II) promover a proteção dos pontos de exploração de jogos de azar, para evitar a apreensão das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, valendo-se, para tanto, de seu poder de polícia e, consequentemente, de seu armamento, para incutir medo a quem, porventura, viesse a criar empecilhos ao desenvolvimento das atividades ilícitas lideradas por Danone e desempenhadas com o auxílio dos agentes públicos e (III) fomentar e proteger as atividades desempenhadas por meio da exploração de máquinas caça-níqueis, tendo sido justamente para isto que se associou ao grupo, o que implica na sua responsabilização, também, pela contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020 (Evento 08 do Processo 2000453-30.2020.9.13.0004), que foi desmembrado em relação ao réu, dando origem aos presentes autos. Devidamente citado, o réu apresentou sua resposta à acusação e arrolou as testemunhas de defesa, inquiridas no Evento 8. O réu foi interrogado no dia 05 de março de 2021, e a Sessão de julgamento ocorreu em 28 de agosto do mesmo ano, nos termos da ata lançada no Evento 56. O ilustre promotor de justiça ratificou o pedido formulado em sede de alegações finais, no sentido de absolver o acusado do crime do art. 308, § 1º, do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Requereu, por outro lado, a condenação e a procedência da denúncia em relação à prática do crime de organização criminosa da Lei n. 12.850 de 2013, com o reconhecimento das causas de aumento de pena constantes da denúncia (emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público) e, ainda, a condenação pela prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, por falta de provas. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), com os votos unânimes de seus integrantes, após analisar detidamente as provas em desfavor do acusado, decidiu absolvê-lo por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação, cujas razões foram lançadas no Evento 73. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Razões de apelação interpostas pela Acusação O ilustre promotor de justiça arguiu, quanto ao mérito, que os réus, neste e nos demais processos relacionados à operação Hexagrama, tinham pleno conhecimento dos fatos e, efetivamente, integravam uma organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e corrupção passiva e ativa majoradas, para a livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Afirmou que restam comprovadas todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, uma vez que se associaram em caráter estável e permanente pelo menos 45 (quarenta e cinco) pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares –, com divisão clara de tarefas (chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc.), para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa (pena máxima de 12 anos de prisão), corrupção passiva (pena máxima de 12 anos), homicídio (pena máxima de 30 anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos de prisão). Ponderou que, em diversos momentos, foi possível constatar o objetivo dos membros da organização de obter vantagem econômica; que a prática da corrupção ativa e passiva como meio para a obtenção dessas vantagens pela organização também foram exaustivamente comprovadas nos autos, principalmente com os Ofícios n. 286/2020-GCOC usque 303/2020-GCOC, conforme exsurge dos diálogos extraídos dos celulares e dos inúmeros comprovantes de depósito em dinheiro efetuados pelo líder Danone nas contas bancárias dos membros do núcleo policial da organização criminosa. Disse que a prática reiterada de lavagem de dinheiro e homicídios pela organização criminosa é inconteste. A respeito da participação do acusado no crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850, de 2013, disse estar comprovado que ele integrava a organização criminosa com as tarefas de retirar concorrentes do Danone por meio de ameaças e apreensões de máquinas, entregar máquinas e equipamentos subtraídos de ocorrências policiais à Organização Criminosa (OrCrim) e catalogar pontos dos concorrentes. Afirmou ter comprovado, ainda, que o acusado, em conjunto com outros policiais (3º Sgt Eliezer da Costa Santos e o Cb Jeferson Silvério Martins), compunha a guarnição policial que apreendeu máquinas caça-níqueis em 22.07.2018 e deu-lhes destino diferente do previsto, ao entregá-las para Danone em troca de vantagem financeira (Ofícios 290/2020-GCOC; 291/2020-GCOC e 301/2020-GCOC): Lembrou que, nas conversas entre Danone e o Sgt Davidson (Oficio 290/2020-GCOC), bem como nas conversas entre Danone e o Sgt Eliezer (Oficio 301/2020-GCOC), uma série de mensagens são retransmitidas, nas quais um dos interlocutores é “Serginho” (alcunha atribuída ao Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sérgio Henrique Soares), sendo que, em tais mensagens, o Cb Sérgio Henrique Soares demonstra total conhecimento das ações da organização criminosa liderada por Danone, consciente e voluntariamente auxiliando na expansão das atividades criminosas e executando as tarefas determinadas por ele. Por fim, informou que o contato do acusado Sérgio Henrique Soares, telefone celular de número 9783 68 76, consta na memória do aparelho celular de Danone como CB Soares Sabará. Ponderou que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo deve incidir, no caso em apreço, uma vez que tal circunstância objetiva efetivamente favoreceu a atividade criminosa, justificando o aumento da reprimenda. Transcreveu, na peça recursal, inúmeros exemplos de emprego de armas de fogo por integrantes da organização criminosa e afirmou que, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma de fogo, mas sobre todos os membros que foram favorecidos pelas benesses que o emprego do armamento trouxe para a empreitada criminosa. Asseverou que a causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, de igual forma, deve incidir no caso em apreço, uma vez que a participação de agentes públicos na organização criminosa é inconteste e que todos os réus possuíam pleno conhecimento de que diversos policiais militares integravam a organização criminosa, conforme exsurge do vasto acervo probatório que instrui o processo. Pontuou, ainda, que os acusados, sobretudo o apelado, ao se omitirem dolosamente da repressão ao ilícito penal, são penalmente responsáveis pela prática da contravenção penal de exploração do jogo de azar, na forma do art. 29, § 2º, do Código Penal (CP), sendo inegável que os policiais militares possuem o dever legal de impedir o resultado do crime de exploração de jogos de azar, decorrente da atribuição do cargo público. Dessa forma, afirmou que a reforma e a consequente condenação do apelado nas sanções do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, com o aumento revisto no art. 80 do CPM, é medida imperiosa. Requereu que seja o recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar-se a decisão impugnada e condenar-se o apelado nos termos do pedido constante nas alegações finais, ou seja, pelo cometimento do crime do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, reconhecendo-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º (emprego de arma de fogo) e do § 4º, inciso II (concurso de funcionário público), bem como pelo cometimento da infração contida no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Contrarrazões defensivas ao inconformismo ministerial A douta defesa contra-arrazoou a peça ministerial, alegando, inicialmente, que a argumentação empregada não foi suficiente para o órgão se desincumbir do ônus de demonstrar prova suficiente da alegada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 participação do Cb Sérgio Soares no crime de organização criminosa e na contravenção penal do jogo de azar. Disse que o pronunciamento absolutório unânime do CEJ/PM é reforçado por duas questões, sendo a primeira o fato de a denúncia não ter imputado ao recorrido o crime de lavagem de capitais, enquanto que a segunda, o fato de, encerrada a instrução processual, o representante do Ministério Público, diante da absoluta inexistência de indícios, haver pedido a absolvição do recorrido pelo crime de corrupção passiva. Falou que esse pedido da acusação está em sintonia com todo o arcabouço probatório produzido nos autos, o que, ao entender do recorrente, reforça a ausência de provas quanto ao crime de organização criminosa e à contravenção penal imputadas ao recorrido. Lembrou que a única testemunha arrolada pelo Ministério Público, Tenente-Coronel Adriano Nepomuceno (responsável por confeccionar os relatórios na fase investigativa), disse em Juízo que não existem provas nos autos de que o recorrido teria solicitado ou recebido qualquer valor diretamente ou por intermédio do Sgt. Davidson. Garantiu que o recorrido, durante seu interrogatório em Juízo, foi enfático em afirmar que não conhecia o Sgt. Davidson à época dos fatos, pois, tendo chegado em Sabará no final de 2017, somente foi trabalhar com ele após o carnaval de 2018, fato confirmado pelo Sgt Davidson, também no seu interrogatório prestado em Juízo. Pontuou que a documentação juntada aos autos pela defesa do Sgt. Davidson dá conta de que ele somente foi transferido para o Batalhão de Sabará no final do ano de 2017, passando a trabalhar na mesma CIA/PM do recorrido somente em meados de março de 2018, logo, de acordo com as datas descritas na denúncia dos supostos recebimentos de valores pelo Sgt Davidson (maio a dezembro de 2017), este sequer conhecia o recorrido. Registrou que não há qualquer boletim de ocorrência indicando que o recorrido tenha participado da apreensão de alguma máquina caça-níquel ou equipamento, além de 04 (quatro) boletins de ocorrência confeccionados na data de 22/07/2018; e que, todavia, da análise desses boletins de ocorrência, constatou-se que o recorrido era apenas o motorista da guarnição, responsável pela segurança da viatura e por conduzi-la. Afirmou que o recorrido não tinha conhecimento de qualquer fato irregular envolvendo a apreensão das ditas máquinas caça-níqueis. Lembrou que a alegação do representante do Ministério Público de que foi encontrado o número de telefone do recorrido na agenda telefônica do líder da quadrinha não se confirmou após a instrução. Quanto à contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, disse que sequer constou da denúncia acusação dessa prática pelo recorrido. Lembrou a ausência de fatos desabonadores da conduta do recorrido, que estaria no conceito funcional A + 50 pontos, além de não responder a qualquer processo. Destacou o conteúdo do diálogo da IMAGEM 06 do Evento 1, DOC 31, pág. 9, da Medida Cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, em que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, codinome “Tenente pessoal”, terminal: 55 31 9587-9399, envia mensagem para Jonathan Magnum Peres, no terminal: 55 31 9257-9575: Danone: Quem é Serginho? Danone: É um do nossos? 3º Sgt PM Davidson: O amigo nosso Danone: Menos mal, né! Observou que Danone indaga ao 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo se o réu era “um dos nossos”, sendo respondido pelo 3º Sgt PM Davidson que era “amigo nosso”. Por fim, requereu no sentido de se manter a sentença absolutória, negando provimento ao recurso do Ministério Público, em razão de o acervo probatório não ser suficiente para sustentar a condenação. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com assento neste tribunal apresentou seu sempre lúcido parecer no Evento 9, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do Cb PM SERGIO HENRIQUE SOARES nas sanções do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013, e do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. É o quanto tinha a ser relatado. Esclareço, por oportuno, que os autos foram devidamente revisados pelo eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo a irresignação ministerial, porque percebi que nela se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Sem preliminares a serem apreciadas, passo à análise de mérito. Os ilustres promotores de justiça responsáveis pela acusação neste processo, manifestando sua irresignação com a absolvição do acusado pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, lançaram suas razões de apelo no Evento 73, para requererem a reforma da respeitável sentença colegiada de primeiro grau e condenarem o acusado pelo crime de organização criminosa com as causas de aumento de pena relacionadas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de funcionário público, bem como pela contravenção penal de prática de jogos de azar através da exploração de máquinas caça-níqueis, uma vez que já tinham requerido a absolvição do mesmo acusado pelo crime de corrupção passiva, por falta de provas. Assim se posicionaram por terem entendido que todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, restaram integralmente comprovadas, na medida em que o acusado teria se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 associado em caráter estável e permanente a pelo menos 45 (quarenta e cinco) pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares –, com divisão clara de tarefas (chefia, gerência, segurança do líder, cooptação de novos pontos, intimidações de rivais, acesso a sistemas policiais etc.), para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa (pena máxima de 12 anos de prisão), corrupção passiva (pena máxima de 12 anos), homicídio (pena máxima de 30 anos) e lavagem de dinheiro (pena máxima de 10 anos de prisão). Imputaram ao acusado Sérgio Henrique Soares as condutas de (I) retirar concorrentes do Danone por meio de ameaças e apreensões de máquinas; (II) entregar máquinas e equipamentos subtraídos de ocorrências policiais à Organização Criminosa (OrCrim); (III) catalogar pontos dos concorrentes. Para sustentarem essas acusações, os ilustres promotores recorreram aos elementos de provas trazidos aos autos, em especial as mensagens transcritas dos Ofícios n. 290/2020-GCOC; 291/2020-GCOC e 301/2020-GCOC), Evento 1 dos Autos n. 200407-41.2020.9.13.0004. Desses documentos transcrevo as partes a seguir, para submissão à análise desta colenda Segunda Câmara: [...] Conforme apurado pela equipe policial do GCOC/GAECO, no decorrer da análise das conversas presentes nos aparelhos telefônicos apreendidos quando da deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama, tornou-se evidente que a associação dos policiais militares do 61º BPM Sgt Davidson (Oficio 290/2020-GCOC), Sgt Eliezer (Oficio 301/2020-GCOC), Cb Jeferson (Oficio 291/2020-GCOC) e Cb Soares (Ofício 292/2020-GCOC) com Danone fortaleceu a organização criminosa na região com a realização de ameaças e apreensões de máquinas caça-níqueis de concorrentes, com a entrega de máquinas e equipamentos subtraídos de ocorrências policiais para a organização e com a catalogação de pontos dos concorrentes. Foi comprovado ainda que o Cb Sérgio Henrique Soares, em conjunto com os policiais 3º Sgt Eliezer da Costa Santos e o Cb Jeferson Silvério Martins compunha a guarnição policial que apreendeu máquinas caça níqueis em 22.07.2018 e deu destino diferente do previsto, ao entregá-las para Danone em troca de vantagem financeira (Ofícios 290/2020-GCOC; 291/2020-GCOC e 301/2020-GCOC): 6.5.1 Com o intuito de verificar se, no dia 22/07/2018, ocorreram apreensões de máquinas caça-níqueis conforme descrito nas mensagens trocadas entre Danone e Sgt Davidson, foram efetuadas pesquisas ao sistema REDS. Restou constatado que o Sgt Davidson participou de 04(quatro) apreensões no município de Sabará/MG, ratificando o que foi dito por ele a Danone. Adiante informações obtidas no sistema REDS. 6.5.2 Destaca-se que os também investigados, Sgt Eliezer da Costa Santos e Cb Jeferson Silvério Martins, atuaram em conjunto com o Sgt Davidson na empreitada criminosa a favor da OrCrim. Conforme os registros do Sistema Geosite/GPSAVL ((Sistema que controla o geoposicionamento das viaturas da PMMG)) no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 22/07/2018, as guarnições dos investigados agiram em conjunto e estavam compostas de acordo com o quadro abaixo. VIATURA NOME PXE 5950 N. 1439231, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos N. 1444728, Cb PM Jeferson Silvério Martins N. 1494574, Cb PM Sérgio Henrique Soares PXE 5944 N. 1255447, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo N. 1584325, CB PM Felipe Mariano dos Santos Alves N. 1587851, CB PM Karine Antunes C de Oliveira PXE4771 N. 1626491, 3º Sgt M Vinícius Moreira da Silva N. 1741198, Sd PM Adauto de Jesus A. da Silva Júnior 6.5.3 Durante as conversas, Sgt Davidson acorda de entregar para Danone as máquinas e componentes subtraídos das ocorrências destacadas no item anterior. De acordo com as mensagens, o ponto de encontro foi na Av. Marzagânia, próximo ao final da Av. dos Andradas. Visando certificar se as viaturas dos investigados compareceram ao local para encontrar com Danone, foram efetuadas pesquisas no sistema Geosite/GPSAVL. Restou comprovado que as viaturas comandadas pelo Sgt Davidson (PXE-5944) e pelo Sgt Eliezer (PXE5950) estiveram no local em momentos diferentes: a viatura do Sgt Davidson, por volta das 16h20min, permanecendo por aproximadamente 10 (dez) minutos na região; a viatura do Sgt Eliezer, por volta das 19h25min, aparentemente se deslocando para outro local. A análise leva a crer que a viatura placa PXL-4471, apenas auxiliou no transporte dos materiais apreendidos até o posto de registro de ocorrências. Para melhor entendimento segue o histórico de movimentação das viaturas retro citadas [trecho do Ofício n. 290/2020-GCOC]. [...] Nas conversas entre Danone e o Sgt Davidson (Oficio 290/2020-GCOC), bem como nas conversas entre Danone e o Sgt Eliezer (Oficio 301/2020-GCOC), uma série de mensagens são retransmitidas, nas quais um dos interlocutores é “Serginho” (alcunha atribuída ao Cb PM Sérgio Henrique Soares). Em tais mensagens, o Cb Sérgio Henrique Soares demonstra total conhecimento das ações da organização criminosa liderada por Danone, consciente e voluntariamente auxiliando na expansão das atividades criminosas e executando as tarefas determinadas por Danone. Data de início da conversa: 31/07/2018 Hora de início da conversa: 09h12min Danone: 55 31 92579575 Tenente Pessoal: 55 31 9587-9399 Resumo da conversa: No dia 31/07/2018, Sgt Davidson encaminha para Danone cópia de mensagens encaminhadas para ele (Davidson). Os interlocutores eram “Serginho” e “Mira”. O diálogo se inicia com “Serginho” dizendo que a “Jéssica” lhe pediu para contatar “Mira”. Então, discorrem no sentido de “Mira” querer saber se tem um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 policial chamado “danoni” trabalhando na região. “Serginho” diz que passará posteriormente no local para conversarem. Ao receber as mensagens, Danone diz que a mulher é doida, referindo-se a “Mira”, e pergunta para o Sgt Davidson quem é Serginho, se era “um dos nossos”. O Sgt Davidson responde que “Serginho” é “amigo nosso”. Danone pede para “Serginho” dizer para “Mira” que ele era “um cara da P2”. As conversas entre Danone e Sgt Davidson continuam sobre o que fariam após terem ciência da preocupação de “Mira”. Sgt Davidson encaminha novamente para Danone cópia das mensagens entre “Serginho” e “Mira”. Dessa vez, “Serginho” pergunta se “Mira” estava no bar e, ao ser informado que ela estava no bar, diz que iria passar no local. Sgt Davidson encaminha mensagem dizendo que o “Amigo” estava indo ao encontro de “Mira”. Na sequência, posta uma série de mensagens que indicam serem de “Serginho”, após este se encontrar com “Mira”. O teor das mensagens encaminhadas por “Serginho” indica o seu conhecimento das ações da OrCrim, inclusive afirmando falsamente que Danone seria policial, objetivando a troca do fornecedor de máquinas caça níqueis [item 5.2 do Ofício n. 292/2020-GCOC. Grifamos]. [...] Outra mensagem com igual teor ainda foi encaminhada pelo Sargento Eliezer para Danone, conforme se vê a seguir: [...] Danone, aparentemente, não entende a mensagem encaminhada pelo Sgt Eliezer e pergunta se o contato telefônico era o bar do Serginho. Sgt Eliezer explica que o contato telefônico encaminhado era do Cb Soares que trabalha com ele. Sgt Eliezer diz para Danone orientar ele (Cb Sergio Henrique Soares) e que já teria antecipadamente falado com o Cb Soares que, qualquer coisa, teria que pegar orientações com Danone. Danone diz que já tinha passado orientações para o “David” (Sgt Davidson), mas que também chamou o Cb Soares [item 6.1 do Ofício n. 292/2020-GCOC. Grifamos]. [...] Essas são as provas que, segundo os ilustres promotores de justiça, deveriam sustentar o decreto condenatório do acusado, tanto pelo cometimento do crime de organização criminosa com duas causas de aumento de pena, como pela contravenção penal da prática dos jogos de azar com a exploração das máquinas caça-níqueis. Contudo, durante a apreciação desses elementos de prova pelo egrégio CEJ, essa não foi a conclusão a que se chegou. E, nesse sentido, entendo por oportuno trazer, ao presente voto, parte, pelo menos, da decisão hostilizada: [...] Em que pese o Ministério Público tenha requerido a condenação do réu, Cb PM Sérgio Henrique Soares pela prática do crime previsto no art. 2º, §§2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, examinado as provas dos autos, o CEJ/PM não vislumbrou comprovação e provas suficientes para a condenação. Consta na denúncia que, o acusado associou-se aos demais corréus, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos. e CB PM Jeferson Silvério Martins ao líder da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 OrCrim Jonathan Magnum Peres para expansão das atividades da organização criminosa na exploração de máquinas caça-níqueis, ameaçando proprietários de pontos de exploração de máquinas caça-níqueis concorrentes e promovendo apreensões de máquinas de rivais. Entretanto, observa-se pela extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, constantes nos autos da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, não haver provas consistentes e evidências de que o réu tenha efetivamente integrado a OrCrim. Como bem sustentou a defesa em Plenário, as provas atinentes ao Cb PM Sérgio Henrique Soares, referem-se às mensagens repassadas para Danone em torno de diálogo que incumbe ao réu esclarecer e dizer para a pessoa de “Mira”, que Danone era policial do serviço de inteligência “P2” atuante na região. Como se vê, o conteúdo das mensagens constantes nas IMAGENS 5 a 11 do Evento 1, DOC 31, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, não revelam diálogos diretos do réu com o líder da OrCrim, não podendo ser interpretada como prova de que o Cb PM Sérgio Henrique Soares integrava a organização criminosa. Vale destacar que, as mensagens encaminhas pelo 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo para Jonathan Magnum Peres, fazem referência ao Cb PM Sérgio Henrique Soares, em um diálogo fora de contexto, portanto, não permite juízo de certeza de que o réu integrava a OrCrim. O fato de ser mencionado pelo 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, que o acusado, Cb PM Sérgio Henrique Soares, teria procurado a pessoa de Míriam (proprietária de um bar no bairro Nações Unidas), à pedido de Jéssica, que segundo as investigações, a esposa do réu que também se chama Jéssica, residente na Rua Áustria, n. 244, bairro Nações Unidas, Sabará/MG, vide IMAGENS 12 e 13, Evento 1, DOC 31, pág. 11, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, constituem indícios e meios de provas circunstanciais, não podendo concluir como prova do envolvimento do acusado com as atividades da organização criminosa. O conteúdo das conversas amealhadas nos autos e atribuídas ao Cb PM Sérgio Henrique Soares, como dito, são diálogos repassados ao líder da OrCrim, não permitindo diagnosticar com convicção que o réu era integrante da organização criminosa. Neste sentido, destaco o conteúdo do diálogo da IMAGEM 06, do Evento 1, DOC 31, pág. 9, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 em que o 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, codinome “Tenente pessoal” terminal: 55 31 9587-9399 envia mensagem para Jonathan Magnum Peres no terminal: 55 31 9257-9575: Danone: Quem é Serginho? Danone: É um do nossos? 3º Sgt PM Davidson: O amigo nosso Danone: Menos mal, né! Nota-se que Danone indaga ao 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo se o réu era “um dos nossos”, sendo respondido pelo 3º Sgt PM Davidson que era “amigo nosso”. “Ser amigo nosso” não quer dizer “ser um dos nossos”, mostra-se pela interlocução da conversa que o Cb PM Sérgio Henrique Soares, sequer era conhecido de Danone, não permitindo concluir que o réu era integrante da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Embora existam fortes indícios de que o réu tenha colaborado ou ajudado a organização criminosa, eis que, as duas guarnições do GEPAR do 61º BPM atuaram em benefício da OrCrim, comandadas pelos 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo e 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, respectivamente, em relação ao réu, Cb PM Sérgio Henrique Soares, as provas são frágeis. No mais, o conteúdo das conversas constantes na medida cautelar atinentes ao CB PM Sérgio Henrique Soares, não indicam fundamentos e convicção para formação do juízo de certeza da culpa do réu, imprescindíveis para se exarar um decreto condenatório. [...] Senhores magistrados! Como revelado pela sentença primeva existem, de fato, fortes indícios de participação do acusado no crime de organização criminosa e na prática da contravenção penal de jogos de azar. Isso porque o Ministério Público logrou demonstrar nos autos, que o acusado integrava a guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, no dia 22 de julho de 2018, data em que outro réu – 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo – registrou 4 (quatro) ocorrências policiais com apreensão de máquinas caça-níqueis instaladas e exploradas por concorrentes da Hexagrama, tendo acertado de entregar a Danone componentes subtraídos desses equipamentos apreendidos (placas, noteiros e outros), para retroalimentar o parque de máquinas da organização criminosa, dando, portanto, destino diverso aos materiais relacionados nos Relatórios de Evento de Defesa Social (REDS), mediante recebimento de vantagens econômicas indevidas. É relevante destacar que o réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, em outro processo, Autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, desmembrados dos autos originais teve sua condenação exasperada por esta colenda Câmara, para 12 (doze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. O local acertado para a entrega dos componentes fica no final da Avenida Marzagânia com avenida dos Andradas em Belo Horizonte, onde a viatura comandada pelo Sgt Davidson compareceu às 16h20min do dia 22/07/2018 e permaneceu por 10 (dez) minutos, conforme registros do Sistema Geosite/GPSAVL, que controla o geoposicionamento das viaturas da PMMG. Já a viatura comandada pelo Sgt Eliezer e que era conduzida pelo acusado Cb Sérgio, passou pelo local 3 (três) horas e 5 (cinco) minutos depois, ou seja, às 19h25min, sem ter parado, de acordo com os mesmos registros do Sistema Geosite/GPSAVL, dando a entender que estava em deslocamento, conforme conclusão da própria acusação. A defesa, nas suas contrarrazões, afirmou que esse endereço se localiza dentro do setor de patrulhamento destinado àquela viatura, naquele turno de serviço, sem oposição por parte da acusação. Outra tese defensiva apontou que, sendo o acusado o motorista da guarnição, como se sabe, sua função consiste apenas em fazer a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 segurança da viatura e conduzi-la, sendo certo que a prova produzida na instrução confirma que o recorrido não tinha conhecimento de nada. Data venia, a verdade não é bem esta. Não é novidade para ninguém que o policial militar escalado como condutor de uma viatura policial tenha como função precípua conduzi-la quando em movimento e prover sua segurança quando estacionada, por ocasião das ações policiais que impliquem no desembarque dos demais integrantes da guarnição. Mas não é verdade absoluta que o policial militar com a função de motorista em uma guarnição jamais participe de ações fora da viatura. Sabe-se, ao contrário, que essa participação ocorre muitas vezes e por motivos variados, que não vêm ao caso descrever. Seja como for, não vejo que seja impróprio admitir que o motorista de uma guarnição, na maior parte das ações desembarcadas, permaneça, sim, na viatura estacionada, não sendo impossível, portanto, que eventuais ações dos demais integrantes dessa mesma guarnição possam ocorrer à sua revelia e sem o seu conhecimento. São fortes, de fato, os indícios de envolvimento do acusado nas atividades delitivas em debate. Mas da análise que fiz destes autos, com o devido cuidado, e depois de assistir com acuidade seu interrogatório do Evento 27, vídeo 1, não vislumbrei qualquer possibilidade de me afastar do entendimento que foi firmado pelo egrégio CEJ da 4ª AJME, com os votos unânimes de seus integrantes, segundo o qual seriam muito frágeis e insuficientes as provas produzidas pelo Ministério Público para sustentarem a condenação. Como se sabe, um decreto condenatório não se pode assentar em indícios somente. Será sempre necessária e indispensável a demonstração, nos autos, dos fatos imputados pela acusação, com provas robustas, hígidas e resistentes às críticas, produzidas na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo dos consagrados princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tenho assentado em outros votos que prolatei em razão da prevenção que se estabeleceu, que os autos relacionados à operação Hexagrama não podem ser analisados isoladamente, mas sob uma ótica contextualizada, uma vez que não se está diante de fato nem de autos isolados, mas, ao contrário, está-se diante de uma organização criminosa antiga, organizada e estruturada, com rigorosa distribuição de tarefas entre seus integrantes, cerca de 45 (quarenta e cinco), envolvendo civis, policiais civis e policiais militares, com regras rígidas de controle e funcionamento, emanadas todas do seu líder, Danone, somando-se, ainda, o fato de estes autos terem sido apenas desmembrados de outros. Constatei durante esse tempo que, em muitos casos, a simples ausência nos autos de provas que confirmem o contato pessoal ou via mensagens de um determinado acusado com o líder Danone ou com outros integrantes da organização criminosa não pode afastar, por si só, sua condição de integrante da mesma organização criminosa, em razão, justamente, de sua estruturação com uma bem delineada divisão de tarefas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Mas neste caso em comento, não logrei firmar a mesma convicção. E manifestando meu integral respeito e admiração ao árduo, incansável e percuciente trabalho desenvolvido pelos ilustres promotores de justiça, que vêm enfrentando com altivez e elevada correção as agruras destes processos desgastantes, vou pedir vênia para deles divergir. Outro ponto que merece ser destacado refere-se ao telefone celular número (31) 997 83 68 76, armazenado na memória do telefone celular apreendido com Danone no dia de sua prisão, como pertencente a “CB Soares Sabará”, atribuído ao acusado Sérgio Henrique Soares (imagem 19, fls. 33 das razões ministeriais, Evento 78). O acusado nega a propriedade e uso do referido aparelho, afirmando que seu número seria (31) 975 55 46 52. Não percebi que essa versão tenha sido desconstituída. Logo, não há como desconsiderá-la. Se não há por um lado, a certeza de inocência do acusado, não se tem, por outro, como certa sua participação nas práticas criminosas denunciadas. Nesta hipótese, prevaleceu a dúvida. E na dúvida, a todo óbvio, não se pode condenar. Por todas as razões expostas e pedindo as devidas e respeitosas venias aos que pensam diferente, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e mantenho incólume a sentença de primeiro grau que absolveu o acusado Cb PM Sérgio Henrique Soares de todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. É assim que voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator